Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004142-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOANA MARIA DE MORAIS - CPF: 779.689.131-87 (AGRAVADO), JOSE ERIVAN DA SILVA - CPF: 442.117.831-49 (AGRAVADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ALINE CARVALHO LINS - CPF: 043.222.281-27 (ADVOGADO), ANA LUISA AGUIAR PACE - CPF: 022.444.951-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CANCELAMENTO/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – MULTA FIXADA – RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a
posteriori
.

II- No tocante à astreinte fixada pelo Juízo
a quo
, tenho que foi estabelecida em patamar razoável, de modo que não comporta redução neste momento, principalmente porque o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à Agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021